Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-32.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo réu em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal em julgamento de Recurso Inominado interposto pelo autor (embargado) que reformou a sentença proferida pelo Juízo a quo e concedeu ao autor o direito à reparação material decorrente de furto de veículo coberto pelo seguro contratado com a embargante.
II. Em suas razões recursais, pretende a declaração de nulidade dos atos processuais, com necessidade de retorno dos autos ao Juízo a quo para a instrução processual, uma vez que o embargado não teria juntado aos autos o Boletim de Ocorrência atualizado que notícia a possível ocorrência de fraude na comunicação do furto de veículo, o que justificaria a exclusão da cobertura securitária. Ademais, alega que o acórdão foi omisso ao não analisar os pedidos formulados na contestação quanto à compensação do valor da condenação com os débitos incidentes sobre o veículo, tais como alienação fiduciária, tributos e multas, e débitos do embargado perante a recorrente. Afirma ainda haver omissão quanto à determinação de transferência do veículo para a seguradora.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. Não se evidencia omissão no julgado. No caso, o embargante não interpôs recurso inominado em face da sentença e pretende, em sede de embargos de declaração, revolver questões fáticas que não foram objeto da sentença, tampouco analisadas no acórdão de julgamento do Recurso Inominado. Ademais, eventual apuração criminal de ocorrência de fraude para recebimento do valor segurado dependerá de instauração de procedimento próprio, não sendo objeto da presente demanda.
V. Portanto, não há que se falar em vício de fundamentação. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão de matéria que não foi analisada na sentença, tampouco aduzida pelo embargante em sede de Recurso Inominado, operando-se a preclusão, o que impede a análise das questões trazidas agora, utilizando-se de embargos de declaração como verdadeira apelação, o que lhe é defeso.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.